Tribunal: STJ
Processo: 1018769-20.2023.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976570 - SP (2025/0237900-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MBM SEGURADORA SA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: AGENOR GOMES
ADVOGADA
: NICOLE NOVELLI - SP489185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
04/11/2025
10/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52217918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 58cfcf11-ab39-42c5-a4c1-a4cb6908a77c

Documento eletrônico VDA52217918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 58cfcf11-ab39-42c5-a4c1-a4cb6908a77c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976570 - SP (2025/0237900-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MBM SEGURADORA SA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: AGENOR GOMES
ADVOGADA
: NICOLE NOVELLI - SP489185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MBM SEGURADORA S.A. contra
decisão monocrática da Presidência do STJ, por meio da qual foi aplicada a Súmula n. 182
do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 204-205):

SEGURO
DE
VIDA
AÇÃODECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA51855718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:57
Código de Controle do Documento: a72626d4-0963-4cc7-ac14-9b4c1f520f87

CONTRATAÇÃO COBRANÇAINDEVIDA SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DANO MATERIAL,
COMREPETIÇÃO
EM
DOBRO
DO
VALOR
DESCONTADOINDEVIDAMENTE
PERTINÊNCIA
DANOS
MORAIS
COMPENSAÇÃO
DEVIDA
PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO FIXAÇÃO EM R$
5.000,00 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Não tendo sido comprovada a contratação de seguro por
parte da ré, sendo que o desconto era realizado na conta
bancária do autor, pertinente a condenação em restituir em
dobro a quantia paga, assim como ao pagamento de
compensação pelo dano moral reconhecido;
II- A quantificação da compensação derivada de dano moral
deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade
contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela
vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em
um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de
punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter
comportamento idêntico. Considerando-se os critérios
norteadores do arbitramento por dano moral, a compensação
deve ser fixada em R$ 5.000,00.

CORREÇÃO MONETÁRIA - CÁLCULOPELO IPCA
/IBGE -
E PARÁGRAFO ÚNICODO CC -
ART. 389,
JUROS MORATÓRIOS - CÁLCULO PELATAXA SELIC,
DIMINUINDO-SE
O
VALOR
DOIPCA/IBGE
-
APLICAÇÃO,
DE
OFÍCIO,
DAS
ALTERAÇÕES
INTRODUZIDAS PELA
A PARTIR DE
LEI 14.905/2024,
28.08.2024. Tratando-se de matéria de ordem pública, e de
aplicação imediata, a correção monetária deve ser calculada
pelo IPCA, e os juros moratórios pela taxa SELIC,
diminuindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts.
389, caput e parágrafo único, e 406, caput e parágrafos, do
Código Civil.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que (fl. 261):

Ocorre, Excelências, que o recurso especial manejado pela
agravante possui fulcro nas alienas “a” (indicado na petição
por equívoco – erro material) e “c” (ante a divergência de
interpretação dada aos arts. 186 e 927, ambos do CC).
Neste sentido, o não conhecimento do recurso especial pela
“a”, ou seja, ante a não impugnação específica da ausência de
afronta a dispositivo legal, não impede o conhecimento e o
julgamento do recurso pela alínea “c”, dada a divergência de
interpretação identificada e demonstrada no caso.
[...].

Alega que impugnou a Súmula n. 7/STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou (fl. 276).
Documento eletrônico VDA51855718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:57
Código de Controle do Documento: a72626d4-0963-4cc7-ac14-9b4c1f520f87

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos fundamentos
Súmula n. 182/STJ,
da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 254-255):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ,
e ausência de similitude fática.
Súmula 13/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: ausência de afronta a dispositivo legal,
e
Súmula 7/STJ
Súmula 13/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
[...].
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso especial
– incidência da
em razão da ausência de adequada impugnação – não
Súmula n. 182/STJ
foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais aduziram questões diversas.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;
[...]
Documento eletrônico VDA51855718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:57
Código de Controle do Documento: a72626d4-0963-4cc7-ac14-9b4c1f520f87

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os preceitos
da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1021,
/2015 e da
é inviável o agravo interno que
Súmula 182/STJ,
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a
parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§ 1o
art. 1021,
do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51855718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:57
Código de Controle do Documento: a72626d4-0963-4cc7-ac14-9b4c1f520f87

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.570 / SP
Número Registro: 2025/0237900-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10187692020238260071
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MBM SEGURADORA SA
ADVOGADOS : FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: AGENOR GOMES
ADVOGADA
: NICOLE NOVELLI - SP489185
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MBM SEGURADORA SA
ADVOGADOS : FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: AGENOR GOMES
ADVOGADA
: NICOLE NOVELLI - SP489185
TERMO
Documento eletrônico VDA52208433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:18
Código de Controle do Documento: 433b4eb9-1481-4097-bb97-733468035d41

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:18
Código de Controle do Documento: 433b4eb9-1481-4097-bb97-733468035d41